Tribunal: TJES
Processo: 0002706-69.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002706-69.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NATAN PRUDENCIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação em que o Autor, servidor público, pleiteia o reposicionamento na Classe II da carreira de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário, bem como os efeitos financeiros a partir do efetivo exercício no cargo, o que se deu no mês de março/2014.

Em sede de

sentença (ID 5023203) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Pelo exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial e CONDENO o requerido a pagar em favor da parte autora os valores atinentes a diferença decorrente do posicionamento em outra Classe (Classe II, conforme Os termos do art. 17, da Lei Complementar n° 743/2013) desde o inÍcio dos efetivos exercÍcios no cargo, devendo sobre o montante, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, incidir o art. 1°.-F da Lei n° 9.494/1997, corn a redação dada pela llei n. 11.960/2009, que autoriza a adoção dos Índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE n° 870947/SE, o Exmo. Miii. Relator, Luiz Fux), observada a prescrição quinquenal prevista no art. 1°, do Decreto n° 20.910/1932. Por consequência, RESOLVO 0 MERITO DO PROCESSO, na forma art. 487, I, CPC..”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Após atenta análise dos autos, entendo que assiste razão ao requerente, ora recorrido. Pois, o ente público, ora recorrente, aduz que é vedado pela jurisprudência do STJ e STF o retrocesso dos efeitos de urna nomeação tardia em concurso público. No entanto, mister salientar que o autor não deseja o recebimento de verbas salariais por perÍodo que não foi trabalhado, ao contrário do que vem sendo alegado pelo ente público pugna pelo reembolso da diferença salarial, tão somente, pelo perÍodo efetivamente trabalhado, isto é, a partir das datas dos respectivos inÍcio de efetivo exercÍcio no cargo.

Ressalta-se que o requerente iniciou suas atividades quando já havia sido editada a LC nº 743/2013, conclui-se que desde sua nomeação não foi observado o posicionamento na classe correta, qual seja Classe II, referência 01.

Logo, resta evidente o prejuízo material que vem sendo suportado pelo autor em razão da diferença dos seus salários se comparado aos demais candidatos nomeados no mesmo concurso público, vez que permanecera na Classe I, que, para fins de ilustração, percebe valor inferior aos da Classe II.

Nesses moldes, depreende-se dos autos que há possibilidade de se alcançar os valores devidos ao autor, sem que isto implique em iliquidez. Além disso, eventual constatação futura de que os valores ultrapassaram o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, fixado em 60 (sessenta) salários mÍnimos (artigo 2°, caput, da Lei 12.153/2009), fica automaticamente renunciado o excedente por força dos §2 e 4° do referido artigo 2º.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)